Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-30.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001171-30.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR DA TABELA FIPE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. O agravante sustentou: (i) excesso de execução pela incidência de juros e correção monetária sobre o valor do veículo fixado pela Tabela FIPE; (ii) necessidade de afastar a condenação por litigância de má-fé; e (iii) exclusão das multas e honorários advocatícios de 10% fixados sobre o saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão da aplicação de juros e correção monetária sobre o valor da Tabela FIPE; (ii) estabelecer se deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé; e (iii) determinar se são devidas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC diante do pagamento parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de não conhecimento do agravo quanto ao excesso de execução é rejeitada, pois a controvérsia versa sobre violação ao título executivo judicial — matéria de direito que independe da apresentação de memória de cálculo.

4.

A correção monetária e os juros moratórios são consectários legais de ordem pública, decorrentes da própria obrigação de pagar quantia certa (CC, arts. 389 e 406). O título executivo não afastou sua aplicação, devendo incidir sobre o valor da Tabela FIPE, que serve apenas como parâmetro de apuração do montante indenizatório.

5.

A sentença exequenda expressamente determinou a incidência de juros e correção monetária com base na taxa SELIC, desde os respectivos eventos danosos, sendo inaplicável a tese de bis in idem.

6.

Configura litigância de má-fé a conduta da executada que distorce o conteúdo do título judicial, omite trechos complementares da decisão e busca induzir o juízo em erro (CPC, art. 80, II, IV e V), sendo legítima a multa de 5% sobre o valor da execução.

7.

A multa e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem sobre o saldo devedor quando o pagamento não é integral dentro do prazo legal, ainda que haja adimplemento parcial. A norma tem caráter imperativo e independe de controvérsia sobre o quantum debeatur.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atualização monetária e os juros moratórios incidem sobre o valor da Tabela FIPE quando o título executivo não afasta expressamente sua aplicação.

2.

A deturpação do conteúdo do título judicial e a tentativa de induzir o juízo em erro caracterizam litigância de má-fé, autorizando a multa do art. 81 do CPC.

3.

O pagamento parcial da obrigação não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 80, II, IV e V; 81; 389; 406; 523, §1º; 916, §7º. CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1000021-124346-40.01, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 31.08.2021; TJ-SP, AI nº 2058267-28.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 31.03.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1001478-25.2023.8.26.0453, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 18.01.2024; TJ-SP, AI nº 2198111-95.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 15.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de n.º

nº

8001171-30.2025.8.05.9000
, da C
omarca de
Feira de Teofilândia
/BA
, em que figuram como
Agravante

STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
e
Agravado

R
OBERTO CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA